Tribunal: TJDFT
Processo: 0733514-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 201826206, dos autos de origem), nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0012735-62.2001.8.07.0001, proposta pelo SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF (agravado/exequente), que rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e acolheu os cálculos apresentados pelo exequente. O agravante/executado, em suas razões recursais (ID 56760722), sustenta, em síntese, que não merece prosperar a decisão combatida, que entendeu correta a metodologia aplicada, à qual configura cobrança de juros sobre juros. Alega que a probabilidade do direito é manifesta, tendo em vista que a decisão hostilizada aplicou § 1o do artigo 22 da Resolução CNJ 303/2019, com redação dada pelo artigo 1o da Resolução 482 de 2022, que é flagrantemente inconstitucional pois: a) viola o art. 3o da EC 113/2021, que traz redação clara e suficiente quanto à metodologia de aplicação da SELIC que não contempla o anatocismo estabelecido pelo CNJ; b) viola os artigos 2o, 60o , 103-B § 4o, todos da CF/88, uma vez que o CNJ extrapolou as suas competências constitucionais usurpando de competência do Supremo Tribunal Federal e do Poder Legislativo ; c) ofende o art. 5o da CF, pois ofendeu o princípio da isonomia, reconhecido pelo STF no Tema 810. Argumenta que há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois será expedido Requisição de Pequeno Valor (RPV) para os 161 (cento e sessenta e um) substituídos, com valores que excedem a quantia efetivamente devida, sendo que a expedição de RPV com valores incorretos deve ser evitada não somente para evitar enriquecimento ilícito, mas para não causar uma frustração aos requerentes, que terão que devolver a quantia paga a maior, caso o recurso seja julgado procedente. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para suspender a expedição das Requisições de Pequeno Valor até o julgamento do recurso. No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, reconhecendo que o § 1o do art. 22 da Resolução 303/2019, alterado pelo art. 1o da Resolução CNJ no 448, de 25/3/2022: é inconstitucional frente aos artigos 3o da EC 113/2021, artigos 2o, 60o e 103-B § 4o da CF; estabelece prática de anatocismo, vedada pelo art. 4o do Decreto 22. 626/33 Lei da Usura e pelas Sumula 121 do STF e 523 do STJ; é inconstitucional, frente o art. 5o da CF, divergindo do Tema 810 do STF. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de antecipação da tutela recursal para suspender a expedição das Requisições de Pequeno Valor até o julgamento do recurso. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/executado, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.